Tribunal: STF
Processo: ARE 1307918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por NORTON LISBOA LEMOS contra decisões de inadmissão dos recursos interpostos em face dos acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
    O acórdão exarado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 36, III, A, DA LEI Nº 8.112/90.
    A remoção a pedido do servidor para acompanhar cônjuge/companheiro só se dá independentemente do interesse da Administração se o seu cônjuge ou companheiro, também servidor público, foi deslocado no interesse da Administração, ou seja, de ofício.
    No caso concreto, apenas o nascimento de filho do casal de servidores não autoriza que a um deles seja deferida remoção para acompanhamento do cônjuge, dadas as circunstâncias concretas e o que está previsto na legislação que rege os servidores públicos."
    Já o acórdão exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui a seguinte ementa:
    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA O MESMO LOCAL ONDE RESIDE O CÔNJUGE. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO INADEQUADA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO."
    Decido.
    Quanto às insurgências veiculadas nos apelos extremos interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO verifica-se que, para ultrapassar o entendimento dos Tribunais de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente